Tribunal: CARF
Processo: 10830.720383/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720383/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.843 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE ANTONIO CARDINALLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TENTATIVA
PRÉVIA POR OUTRAS FORMAS. NULIDADE.
Somente é admitida a ciência do lançamento tributário por edital, quando for
devidamente comprovada, mediante documentação hábil, o insucesso, em
prévia tentativa, de um dos meios (pessoal, postal ou eletrônica) descritos no
caput do artigo 23 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada, para declarar a nulidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Roche Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 3/6), lavrada em
03/10/2007, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720383/2007-00
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720383/2007-00

DITR, relativa ao exercício de 2004, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo as
infrações de: i) Área de Preservação Permanente; ii) Área de Reserva Legal; e iii) Valor da
Terra Nua declarado não comprovados.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 22), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
O interessado apresentou impugnação à fl. 18, na qual, basicamente, alega que o
Laudo Técnico anexado aos autos, comprova a existência das áreas de preservação
permanente e reserva legal, por isso espera seja concedida isenção relativa a esses
itens da declaração. Ainda, requer, seja feita constatação no local para verificação do
quanto resta afirmado no laudo.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-17.608 (e-fls. 56/63), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente este crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
14. Versa o presente processo de lançamento de ofício do ITR do exercício de
2003, efetuado com base nos dados informados na Declaração do ITR - DIAC/DIAT,
onde foram glosadas as áreas de preservação permanente e utilização limitada/reserva
legal, em razão do contribuinte não ter apresentado os documentos solicitados pela
fiscalização. Também foi alterado o VTN com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT.
15. Com a entrada em vigor da Lei n.o 9.393/96, o ITR passou a ser lançado por
homologação, modalidade na qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder
a seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto
em seu art. 10, caput, e no art. 150 da Lei n.o 5.172/66 - Código Tributário Nacional -
CTN:
...
16. Na data da apresentação da declaração, o contribuinte não precisa
comprovar as informações pertinentes à determinação do valor do imposto, mas
quando necessário, a comprovação será feita posteriormente, por exemplo, no decorrer
de procedimento fiscal, quando não só essas áreas, mas quaisquer outras informações
prestadas na DITR estarão sujeitas à verificação, pois atribui-se a ele a
responsabilidade pela correta apuração e pagamento do ITR.
17. No tocante à apuração do imposto, de acordo com as instruções de
preenchimento da DITR, podem ser excluídas, da área total do imóvel, para
determinar a área tributável, as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada, sendo essas últimas compostas pela área de reserva legal, pelas áreas de
reserva particular do patrimônio natural, e pelas áreas imprestáveis para a atividade
produtiva, se declaradas de interesse ecológico, mediante ato do órgão competente
federal ou estadual.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720383/2007-00

18. O amparo legal para essas instruções se encontra no art. 10, §1°, inc. II, da
Lei n° 9.393/96:
...
19. Constam nos Manuais do ITR as instruções de preenchimento da
declaração, que a exclusão das áreas de preservação permanente e de utilização
limitada, da área tributável do imóvel, está condicionada a protocolização, junto ao
IBAMA, no prazo de _seis meses, contado da data final do período de entrega da
declaração do ITR, do Ato Declaratório Ambiental, informando essas áreas:
...
20. A data final para a entrega da DITR, no exercício 2003, de acordo com o art.
3°, da Instrução Normativa SRF n° 344/2003, foi 30 de setembro daquele ano,
portanto, sendo seguida a orientação transcrita, deveria o Ato Declaratório Ambiental
ser protocolizado até 31/03/2004 (ou em data anterior, se tal data não for dia útil).
21. A obrigatoriedade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental e o
respectivo prazo foram inicialmente expressos no art. 10, da Instrução Normativa/SRF
n° 43/97, com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa/SRF n° 67/97, de
acordo com o art. 10 da Lei n° 9.393/96, que atribuiu à Secretaria da Receita Federal a
competência para estabelecer as condições e prazos relativos à apuração e pagamento
do ITR. A Instrução Normativa SRF n° 73, de 18 de julho de 2000, que revogou as
INs n° 43 e 67/1997, dispôs sobre a obrigatoriedade de apresentação do ADA ,em seu
art. 17. Da mesma forma, a Instrução Normativa SRF n° 60, de 06 de junho de 2001,
que revogou a IN SRF n° 73/2000, tratou da exigência do ADA em seu art. 17.
22. A exigência de apresentação do ADA encontra previsão na Lei n° 6.938, de
31 de agosto de 1981, art. 17-O, §1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, art. 1°, que assim dispõe:
...
23. O Decreto no 4.382, de 19/09/2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR (Regulamento do ITR), e que
consolidou toda a base legal deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua
edição, assim dispôs sobre a matéria, em seu art. 10:
...
24. Portanto, para fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de
utilização limitada, da incidência do ITR, é obrigatória a protocolização do ADA,
junto ao Ibama, ou órgão conveniado, no prazo para isso fixado.
25. Analisando a documentação anexada aos autos, confirma-se 0 não
cumprimento da exigência para o reconhecimento das ,áreas de preservação
permanente e utilização limitada como de interesse ambiental, por intermédio de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, emitido pelo Ibama/órgão conveniado ou, pelo menos,
da protocolização tempestiva de sua solicitação, para que a área seja considerada não
tributável. Por outro lado, o Laudo Técnico apresentado aos autos citou a preservação
permanente de forma genérica, não observando o enquadramento especificado na Lei
4.771/65, com as alterações da Lei n° 7.803/89. Ainda sobre 0 assunto, observa-se que
foram marcadas no Mapa, algumas áreas ao redor do rios, riachos, sem matas ciliares.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720383/2007-00

Pode ser observado, ainda, a existência de vegetação fora dessa área hachuriada,
possivelmente, a reserva legal, porém, sem averbação na matrícula do imóvel.
26. A exigência para exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da
incidência do ITR, o contribuinte deve protocolizar o ADA no Ibama no prazo de seis
meses, contado a partir do término do prazo regular fixado para a entrega da
declaração e que ela esteja averbada no registro de imóveis competente na data de
ocorrência do fato gerador, que é 1° de janeiro de 2003, (Lei n° 4.771, de 1965, art.
16, § 8° e 44-A, § 2°, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.166-67, de
2001; bei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-0, § 1 °, com a redação dada pela
Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; Lei n° 9.985, de 2002, art. 21, § 1°)
27. Para cumprimento dessa obrigação, deve ser observada a disposição contida
no art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação, que no caso é primeiro de janeiro de cada ano.
28. No caso sob análise, o ITR corresponde ao exercício de 2003, para fazer jus
à não tributação da área informada como de reserva legal, a exigência de averbação da
referida área deveria ter sido cumprida até a data de 01/01/2003.
29. Com efeito, a legislação que rege a matéria exige que seja essa área
averbada à margem da matrícula de registro de imóveis , conforme se depreende do
art. 16, § 2° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, in verbis:
...
30. As alterações posteriores mantiveram a obrigatoriedade, como se depreende
do art. 1° da Medida Provisória n° 2.166/2001, que, entre outras coisas, deu nova
redação ao dispositivo:
...
31.
Corroborando
essa
interpretação,
atualmente esse
prazo
consta
expressamente indicado no §1° do art. 12 do Decreto n° 4.382, de 19,de setembro de
2002 9 Regulamento do ITR), que consolidou toda a legislação do ITR, da seguinte
forma:
...
32. Portanto, os atos normativos ao estabelecerem a necessidade de
reconhecimento do Poder Público, por meio de ADA e da averbação, fixaram
condição para fins da não incidência tributária sobre as áreas isentas Preservação
Permanente e Reserva Legal, não podendo a autoridade lançadora dispensar os
requisitos previstos na legislação tributária.
33. No que se refere a alteração do VTN declarado, o contribuinte nada
questionou. Assim, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi
expressamente contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto n° 70.235/72, com
redação dos art. 1°, da Lei n° 8.748/1993, e 67 , da Lei n° 9.532/1997.
34. Verifica-se, outrossim, que o crédito tributário foi apurado conforme
previsão legal, sendo apurado o Imposto Territorial Rural aplicando-se a alíquota de
cálculo prevista no Anexo da Lei n.o 9.393/1996 sobre o VTN tributável apurado pela
fiscalização, como previsto no art. 11 dessa lei.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720383/2007-00

35. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta VOTO pela
procedência do lançamento ora impugnado.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
73/92), contestando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Roche Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Preliminar
Nulidade
Inicialmente, o Recorrente, amparado no inciso LV, do artigo 5o da Constituição
Federal, argui a nulidade do lançamento alegando cerceamento do seu direito de defesa, em
virtude de a referida Notificação de Lançamento ter sido cientificada mediante edital,
expressando-se da seguinte forma:
...efetuou o lançamento por edital, não se entendendo a justificativa, alegada de
que o contribuinte não foi encontrado em seu domicilio fiscal e se encontrar em lugar
incerto e ignorado,...
Neste passo, é de se indagar, estiado em que certidão, ou em que AR. devolvido
sem encontrar o contribuinte no domicilio fiscal, justifica e certifica estar lançando de
oficio por edital...
...por mais que se compulsasse, não se logrou encontrar qualquer certidão
juntada aos autos, de funcionário que tivesse ido intimar o contribuinte em seu
domicilio fiscal, qualquer AR postado endereçado ao domicilio fiscal do contribuinte
devolvido, juntado aos autos do processo a autorizar o fiscal autuante ao lançamento
de oficio por edital.
... o lançamento por edital como ocorreu “in casu”, constituiu-se em um ato
nulo, contaminando e eivando todo processo de nulidade absoluta, por cerceamento
de defesa, o que desde já se requer seja declarado
A legislação de regência da matéria, está contida no artigo 23 do Decreto n°
70.235, de 1972, in verbis:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720383/2007-00

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
...
§1° Quanto resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado:
...
§3°. Os meios de intimação previstos no caput deste artigo não estão sujeitos a ordem
de preferência.
§4°. Para fins de intimação, considerar-se-á domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
Pela legislação acima, verifica-se que a administração pública pode utilizar-se
deste meio de intimação (edital), após o resultado improfícuo de uma das formas previstas em
seu caput, sendo a mais corriqueira a por via postal.
Com efeito, é obrigação do Fisco instruir o processo administrativo com a devida
prova do insucesso de um dos meios primários de intimação, por exemplo, no caso da postal, a
comprovação eficaz dá-se mediante a juntada do respectivo aviso de recebimento (AR)
devolvido.
Veja-se que a legislação é clara no sentido de estabelecer que o edital, como
forma de intimação, é um meio supletivo, somente utilizado na cientificação de atos
administrativos após a ineficácia comprovada da intimação pessoal, postal e eletrônica ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição cadastral declarada inapta.
No presente caso, não se identifica a existência de tentativas de cientificação deste
lançamento por outros meios, tão somente consta dos autos o EDITAL/DRF/CPS/SEFIS/N°
08104/252/2007, de 10/12/2007 (e-fls. 19/20). Esclarecemos, ainda, que a consulta de postagem
(e-fls. 15) refere-se ao Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 13/14) emitido durante a fase
inquisitória do procedimento fiscal.
Desta forma, conclui-se que a cientificação desta Notificação não foi realizada de
acordo com a previsão normativa contida no artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972, assistindo
razão ao sujeito passivo quanto à ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa.
Deveras, observando todo o procedimento deste autos, pode-se inferir, ainda, a
existência de indícios de que a forma utilizada pela Administração Tributária para cientificar este
lançamento prejudicou a defesa do interessado.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720383/2007-00

De uma comparação direta entre as peças de defesas apresentadas, nota-se a
diferença no aprofundamento argumentativo dos assuntos abordados, entre a impugnatória e a
recursal.
Além disso, a simplicidade da peça impugnatória pode ter colaborado para o fato
de a decisão anterior ter entendido que não foi impugnada a infração acerca do arbitramento do
Valor da Terra Nua.
Questão esta contestada veementemente pelo interessado em seu recurso
voluntário (e-fls. 91), onde afirma o seguinte:
Porém respeitosamente por dever de lealdade processual compete dizer que
diversamente do alegado pela digna Relatora de primeira Instância, se impugnou, o
valor da terra nua, demonstrando o contribuinte, seu inconformismo e discordância
com os valores atribuídos pela fiscalização às terras do Sitio Lage Grande,
impugnando esses valores com apresentação, como consta às fls. 22. subscrito por
perito credenciado um Laudo de avaliação, com estimativas das áreas e valores a
serem utilizados em apuração do ITR. Se não fosse para impugnar os valores da terra
nua, não haveria motivo para apresentação do referido Laudo?
Por todo o exposto, entendo que não pode ser admitida a cientificação do
lançamento unicamente por edital. Se feita exclusivamente por este meio, inquina-o de nulidade
a teor do disposto no inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Tal entendimento, encontra-se alinhado com diversos julgados recentes deste
Conselho, como exemplos, colaciono os seguintes:
Acórdão no 1302-002.905 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 14/06/2020
CIÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA
DE REQUISITOS. NULIDADE.
Não tendo se configurado a tentativa frustrada de intimação do sujeito passivo, seja pela
via postal, seja pela tentativa de intimação pessoal, revela-se precipitada a publicação do
Edital, visando a dar ciência da autuação, antes que tivessem sido preenchidos os
requisitos para a sua afixação, impondo-se a decretação de sua nulidade.
Acórdão no 1002-001.363 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de
07/07/2020
EDITAL. MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO VIA
POSTAL OU ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
CONFIGURADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a intimação
por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de intimação pessoal
por via postal ou eletrônica. A ausência de prova atestando a tentativa de ciência pessoal
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720383/2007-00

implica a nulidade da intimação por edital, por caracterizar cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo.
Acórdão no 1002-001.363 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, de
24/06/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Nesse sentido, também, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme ementa abaixo transcrita:
RECURSO ESPECIAL No 1.296.067 - ES (2011/0285875-8)
EMENTA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. ART. 23, §1o DO DECRETO No 70.235/72. IMPOSSIBILIDADE
DIANTE DE INTIMAÇÃO POSTAL IMPROFÍCUA POR DESÍDIA DOS
CORREIOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A lei aplicável ao caso concreto é clara ao permitir a intimação por edital no processo
administrativo fiscal somente quando resultar improfícua a intimação via postal
intentada (art. 23, §1o, do Decreto n. 70.235/72).
2. No caso concreto, consoante pressuposto fático fixado pela Corte de Origem, a
intimação via postal restou sem proveito porque houve desídia dos Correios ao insistir
em entregar a correspondência em horário que sabidamente a empresa não estava em
funcionamento.
3. Os pressupostos fáticos fixados pela Corte de Origem não podem ser reavaliados em
sede de recurso especial, tal o teor da Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
4. Recurso especial não conhecido.
Ante o exposto, voto pelo acatamento da preliminar arguida declarando a
nulidade da respectiva Notificação de Lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Roche Paura

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720383/2007-00

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital